Tribunal: STF
Processo: AI 145912
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS SÚMULAS
DESTA CORTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CRÉDITOS RURAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E DÚVIDA INEXISTENTES.
           1. Súmulas 282, 288 e 356. Esta Corte, ao apreciar
hipótese similar, reafirmou a legalidade das Súmulas desta Corte,
ainda que proferidas anteriormente à Constituição vigente, posto que
representam a predominância do entendimento do Tribunal no que
concerne ao procedimento a ser observado na interposição dos
recursos.
           2. Crédito rural. Correção monetária. Matéria afeta à
norma infraconstitucional já dirimida pela Corte competente, o
Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 16.
           3. Omissão, obscuridade e dúvida inexistentes. Embargos
nitidamente infringentes.
           Embargos rejeitados.